Tribunal: TJES
Processo: 0039158-06.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0039158-06.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MADSON ELETROMETALURGICA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0039158-06.2014.8.08.0024

EMBARGANTE
: MADSON ELETROMETALURGICA LTDA

EMBARGADO
: MUNICIPIO DE VITORIA

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CAMARA (DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator do acórdão)

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recursos de apelação, mantendo sentença que reduziu multa administrativa aplicada por órgão municipal de proteção ao consumidor. 2. A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que a decisão utilizou como parâmetro de proporcionalidade um precedente com valor inferior ao mantido no caso concreto, sem explicitar as distinções fáticas. Postula, ainda, o prequestionamento numérico de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão incorreu em omissão ao manter o valor da sanção administrativa em patamar diverso de precedente citado a título ilustrativo; e (ii) se a via dos aclaratórios é adequada para o prequestionamento numérico de dispositivos legais e constitucionais quando a matéria já foi suficientemente apreciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 5. Inexiste vício de fundamentação quando o acórdão expõe de forma clara os motivos pelos quais entende que o valor da multa guarda estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da infração e a capacidade econômica da empresa. 6. A menção a precedentes com valores distintos serve apenas como parâmetro ilustrativo da margem de discricionariedade do julgador, não havendo obrigação legal de coincidência numérica entre a sanção aplicada e o paradigma citado, dada a natureza individualizada da penalidade. 7. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses suscitadas pelas partes ou a realizar o prequestionamento numérico de dispositivos legais, bastando que a decisão apresente fundamentação coerente e suficiente para a solução da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. _________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaracao, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0039158-06.2014.8.08.0024

EMBARGANTE
: MADSON ELETROMETALURGICA LTDA

EMBARGADO
: MUNICIPIO DE VITORIA

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CAMARA (DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator do acórdão)

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

"[...] No caso concreto, a multa administrativa fixada originariamente pelo Órgão de Defesa do Consumidor, no montante de R$ 35.647,69 [...] restou reduzida pela metade pelo magistrado de Primeiro Grau, não destoando este valor de razoabilidade e proporcionalidade, encontrando-se, em verdade, dentro dos parâmetros comumente arbitrados neste Egrégio Tribunal de Justiça [...]" (ID 15140475 - Pág. 7).

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão fundamentou a manutenção da multa reduzida no fato de que o valor de R$ 17.823,84 guarda estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da gravidade da infração e da capacidade econômica da empresa.

A citação de precedente que reduziu penalidade para R$ 15.000,00 foi realizada a título meramente ilustrativo, com o fito de demonstrar que a redução operada pelo juízo singular (em 50% do valor original) está inserida na margem de discricionariedade e nos parâmetros gerais desta Corte, não havendo qualquer imposição legal ou lógica para que o valor da condenação coincida numericamente com o paradigma citado, dada a natureza pedagógica e individualizada da sanção.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos, pretendendo a rediscussão do mérito da dosimetria, o que é vedado nesta sede.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo os vícios apontados.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.